Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-02.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DEFINIÇÃO DO HORÁRIO DE INÍCIO DOS PERNOITES NO LAR PATERNO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAR OS PERÍODOS DE CONVIVÊNCIA À ROTINA ESCOLAR E EXTRAESCOLAR DO MENOR. MANIFESTAÇÃO DE INSATISFAÇÃO DA CRIANÇA AO FICAR SOB ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS. DELEGAÇÃO DOS CUIDADOS A PESSOAS ALHEIAS OU DISTANTES DO CONVÍVIO COM O INFANTE. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para fixar a guarda compartilhada da criança – com lar de referência da tia materna, ora apelante – e definir os novos termos de convivência com o pai, ora apelado.
2. Os parâmetros para convivência foram fixados de acordo com o parecer técnico psicossocial, garantindo, de forma equilibrada e saudável, a retomada gradual e o fortalecimento do vínculo entre pai e filho, à luz dos arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC.
3. O horário em que o apelado buscará o filho para passar as noites em sua residência dependerá da grade horária e do turno escolar do menor, já que o genitor deverá encontrar a criança às sextas-feiras na escola, ao final da jornada escolar, ou no lar da guardiã.
4. A apelante, apesar de defender a necessidade de se estabelecer o horário de início dos pernoites no lar paterno, não trouxe informações suficientes sobre a rotina do menor, inclusive sobre sua dinâmica escolar e extraescolar. Não há, desse modo, elementos capazes de viabilizar a prévia definição de tal horário no âmbito judicial. As partes devem determinar a escala que melhor se adeque às atividades rotineiras da criança, respeitando as orientações apontadas na sentença.
5. Com base no parecer psicossocial e nos atestados psicológicos juntados aos autos, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227 da CF e o art. 1o do ECA), considera-se prudente estabelecer que o genitor não deve delegar os cuidados do filho a pessoas alheias ou distantes do convívio com o menor. É possível, quando necessário, contar com sua rede de apoio, especialmente a avó paterna da criança. Parcial reforma da sentença nesse ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.